Tribunal: TJMT
Processo: 1008256-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008256-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDVALDO VIEIRA LOPES JUNIOR - CPF: 029.893.621-69 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1008256-92.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: EDVALDO VIEIRA LOPES JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO – CRIMES COMUNS E HEDIONDOS – REINCIDÊNCIA – ADOÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – CÁLCULO QUE DEVE OBSERVAR AS PARTICULARIDADES DE CADA CONDENAÇÃO – MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DIRETAMENTE EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação

[...]”
(STJ, AgRg no HC n. 707.263/SC).

A falta de manifestação do juízo quanto a possiblidade – ou não – de se aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para os crimes das guias n.
0001085-96.2015.8.11.0039, 0000416-48.2012.8.11.0039 e 0000904-66.2013.8.11.0039, inviabiliza que
este tribunal analise a questão, sob de pena de incidir na indevida supressão de instância

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1008256-92.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: EDVALDO VIEIRA LOPES JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto por Edvaldo Vieira Lopes Junior, contra decisão prolatada no executivo de pena n.
0000292-55.2018.8.11.0039, que indeferiu seu pedido para aplicar frações individualizadas no cálculo da progressão de regime.

Em suas razões, assevera que “
o crime previsto nas guias: 0001085-96.2015.8.11.0039, art. 157, §2o do CP ocorreu em 08.02.2015, portanto crime comum; 0000416-48.2012.8.11.0039, art. 157, §2o do CP ocorreu em 08.03.2012, portanto crime comum; 0000904-66.2013.8.11.0039, art. 155, §4 do CP correu em 22.04.2013, portanto crimes cometidos anterior a Lei 13.964/2019
”.

Assim, almeja o “
provimento do recurso para alterar o cálculo de pena para aplicar a fração 1/6 (um sexto) sobre as guias no 0001085-96.2015.8.11.0039, 0000416- 48.2012.8.11.0039, 0000904-66.2013.8.11.0039
” (Id. 208343186 - pág. 1-5).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
208343191 - pág. 1-).

Juízo de retratação no Id. 208343192 - pág. 1.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina,
“
preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu

desprovimento” (Id.
209323172 - pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1008256-92.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante cumpre pena unificada de 32 (trinta e dois) anos, 3 (três) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em decorrência das seguintes condenações:

1)

Ação penal n. 0000860-42.2016.8.11.0039 - pena de 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, pelo crime de homicídio qualificado – data do fato: 20-4-2016 – trânsito em julgado: 16-3-2020;

2)

Ação penal n. 0000904-66.2013.811.0039- pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, por infração ao art. 155 do Código Penal – data do fato: 22-4-2013 - trânsito em julgado: 26-4-2017;

3)

Ação penal n. 0000416-48.2012.8.11.0039 - pena de 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, pelo crime tipificado no art. 157, § 2o. Inciso I e II, do Código Penal – data do fato: 8-3-2012;

4)

Ação penal n. 0001085-96.2015.8.11.0039 – pena de 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pelo crime do art. 157, § 2o, incisos I, II e IV, c/c o art. 61, inciso II, ‘h’, art. 288, parágrafo único, do Código Penal e art. 244-B do ECA – data do fato: 8-2-2015 – trânsito em julgado: 19-10-2022 (Id. 208343193 - pág. 1-2).

A impugnação do cálculo de pena apresentada pela defesa, foi indeferida nos seguintes termos:

[...]
Trata-se do executivo de pena do recuperando EDVALDO VIEIRA LOPES JÚNIOR, qualificado nos autos.

Em ev. 245.1, a Defesa impugnou o cálculo de pena requerendo seja retificado o atestado de pena para constar a fração 1/6 sobre as guias n. 0001085-96.2015.8.11.0039, n. 0000416- 48.2012.8.11.0039 e n. 0000904-66.2013.8.11.0039. Ainda, requereu seja oficiado o diretor da UPAB a fim de que providencie o recambiamento do recuperando para a Comarca de Sinop/MT.

Instado, ao ev. 250.1, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pleito de retificação do atestado de pena.

É o relatório. DECIDO.

Em análise aos autos constata-se que as frações constantes no cálculo de pena foram fixadas no Acórdão de ev. 113.1, portanto incabível modificação por este Juízo. [...]

(Id. 208343187 - pág. 1).

O acórdão referido no
decisum
tem origem na Primeira Câmara Criminal, no julgamento do Agravo de Execução n. 1009932-80.2021.8.11.0000, ocorrido em
20-7-2021
, que recebeu a seguinte ementa:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES UNIFICAÇÃO IMPOSITIVA –
REINCIDÊNCIA – CONDIÇÃO PESSOAL QUE INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS PARA CÔMPUTO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS
– PERCENTUAL NECESSÁRIO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – INOVAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI N 13.964/2019 – COMETIMENTO DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO, COM RESULTADO MORTE – REINCIDENTE COMUM – LACUNA NORMATIVA – APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA AO CONDENADO – INCIDÊNCIA DO ART. 112, INCISO VI, ‘A’, DA LEP, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO PACOTE ANTICRIME – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para computar os benefícios tratados na Lei de Execução Penal, o juiz da execução deve proceder à unificação das penas, analisando a natureza dos crimes (hediondo ou a ele equiparado) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência).

A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade da pena unificada, não se justificando a consideração isolada de cada condenação
.

Diante da omissão normativa, o agravado – que foi condenado por crime hediondo, com resultado morte (homicídio qualificado), e apresentava condenação anterior por crimes comuns (receptação, furto e roubo majorado) – deve ser tratado como se primário fosse incidindo no cálculo para a progressão de regime o percentual de 50% (cinquenta por cento), previsto no art. 112, inciso VI, alínea ‘a’, da Lei de Execução Penal.

Apesar do entendimento adotado à época, atualmente a jurisprudência firmou-se no sentido de que a fração da progressão de regime deve ser obtida
individualmente
para cada crime.

De fato, nada impede a realização de cálculo diferenciado.

Ao contrário, tudo recomenda, especialmente porque, “
n
a
hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena. [...]
Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação
(...)”
(STJ, AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022) (sem destaque no original).

Portanto, além da condição pessoal do apenado – primário, reincidente ou reincidência específico – deve ser observada a gradação estabelecida no art. 112 da LEP, ou seja, se o crime é comum ou hediondo, se foi cometido ou não com violência, ou se resultou em morte.

As especificidades de cada condenação é que definem a fração de cumprimento da pena para obter os benefícios executórios.

Do Superior Tribunal de Justiça colaciono os seguintes arestos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
CRIME COMUM E CRIME HEDIONDO. CÁLCULO DIFERENCIADO
. AUSÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O art. 112 da Lei de Execução Penal previa como requisito objetivo o cumprimento da fração de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior, para os condenados por crimes comuns (primários ou reincidentes). Já para os condenados por crimes hediondos, a Lei n. 8.072/1990, em seu art. 2o, § 2o, estabelecia as frações de 2/5 (para os réus primários) e 3/5 (para os reincidentes).

2. O art. 19 da Lei n. 13.964/2019 revogou expressamente o art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/1990, de modo que a progressão de regime passou a ser regida pela Lei de Execução Penal, com a nova redação dada ao art. 112, que introduziu novos percentuais a depender da natureza do crime.

3.
A jurisprudência deste Tribunal tem o entendimento de que não há combinação de leis na aplicação da progressão de regime em 40% (quarenta por cento) para o crime hediondo ou equiparado, sem reincidência específica, nos termos do art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal (incluído pela Lei n. 13.964/2019), e na manutenção da fração
de 1/6 (um sexto) para o crime comum, praticado antes da referida alteração
.

4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.424.617/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE PENAS POR CRIMES COMUM E EQUIPARADO A HEDIONDO.
ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO, COM APLICAÇÃO DO COEFIENTE DE 1/6 (UM SEXTO) PARA O CRIME COMUM E 2/5 (DOIS QUINTOS) PARA O DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO, POR SE TRATAR DE REINCIDENTE GENÉRICO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O art. 112 da LEP previa como requisito objetivo o cumprimento da fração de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior para os condenados por crimes comuns (primários ou reincidentes). Já para os condenados por crimes hediondos, a Lei n. 8.072/1990, em seu art. 2o, § 2o, estabelecia as frações de 2/5 (para os réus primários) e 3/5 (para os reincidentes).

2. No caso dos autos, o recorrido ostenta uma condenação pela prática de tráfico de drogas (crime equiparado a hediondo) e outra por homicídio qualificado privilegiado (crime comum), ambas anteriores ao Pacote Anticrime. Em hipóteses tais, deve ser levada em conta a reincidência, mas respeitando-se os patamares aplicáveis para os crimes comuns e para os delitos hediondos, tal como fez o Tribunal a quo.

3.
O entendimento jurisprudencial sinaliza apenas que, consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações, o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz, a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados
.

4. Agravo regimental desprovido
. (AgRg no REsp n. 2.020.475/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

E não destoam os julgados deste tribunal:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - RECEPTAÇÃO, ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS, AMEAÇA, TENTATIVA DE FURTO, DESACATO, FURTOS E FURTOS QUALIFICADOS - PRETENSÃO MINISTERIAL DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE A TOTALIDADE DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME - IMPERTINÊNCIA - D
ELITOS COMUNS E REINCIDÊNCIA - CÁLCULO DIFERENCIADO
- ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

Na execução simultânea de condenações por delitos comuns com reiteração delitiva, deve ser elaborado cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, de acordo com a natureza de cada delito (STJ, HC no 134.868/RJ). Em outras palavras, impõe-se a realização de cálculos separados, por “envolver exigências distintas, conforme seja o crime [...]” (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 6. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. – Vol. 2, p. 292).

“ Ainda que reconhecida a reincidência do apenado em crime comum que envolve violência ou grave ameaça à pessoa, o cálculo elaborado para a progressão de regime deve ser diferenciado, com a previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a legislação vigente ao tempo da infração penal, não se aplicando o índice mais gravoso previsto na nova redação do art. 112, inc. IV, da LEP, dada pela Lei n. 13.964/2019, às penas impostas aos crimes comuns cometidos antes da entrada em vigor do chamado ‘Pacote Anticrime’, visto que, ao tempo de tais fatos, era imposta a fração de 1/6 (um sexto) para fins de progressão de regime, independentemente de ser reincidente ou não o apenado, observando-se, assim, os princípios da individualização da pena, da anterioridade da lei e do tempus regit actum” (TJMT, AgExPe N.U 1006297-23.2023.8.11.0000).

A redação anterior do art. 112, caput, da Lei de Execução Penal “determinava que a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral, sem distinção se primários ou reincidentes e se os crimes eram ou não perpetrados com violência, deveria se dar após o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior” (TJMT, NU 1001447-57.2022.8.11.0000).

Afigura-se impertinente a retroatividade do Pacote Anticrime quando a previsão normativa é prejudicial ao reeducando (TJMT, N.U 1013978-15.2021.8.11.0000).
(N.U 1024311-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PRETENDIDA FIXAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA SOBRE O TOTAL DAS PENAS UNIFICADAS. IMPOSSIBILIDADE
. MANUTENÇÃO DAS FRAÇÕES INDIVIDUALIZADAS CONFORME A NATUREZA DE CADA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

No caso de execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não sejam aplicados os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns. Recurso desprovido.
(N.U 1030612-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 13/02/2024).

Saliento ainda que
a necessidade de elaboração de cálculos distintos para cada delito foi decidida no
Habeas Corpus
Coletivo n. 1004144-17.2023.8.11.0000, julgado em 23-6-2023, de minha relatoria, que recebeu a seguinte ementa

HABEAS CORPUS
COLETIVO – CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUNS E HEDIONDOS – ADOÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – CÁLCULO QUE DEVE OBSERVAR A NATUREZA DE CADA DELITO, ASSIM COMO AS ESPECIFICIDADES DE CADA REEDUCANDO –
ORDEM CONCEDIDA.

Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito. Precedentes.

Além do mais, não se pode olvidar que as inovações introduzidas pela
Lei n. 13.964/2019 – Pacote Anticrime – em muitos casos mostra-se prejudicial ao réu, de modo que também deve ser avaliado se o crime
antecede
à legislação.

Quanto a esses delitos, aplicam-se as regras anteriores
.

Nesse sentido:

[...] A redação anterior do art. 112, caput, da Lei de Execução Penal “determinava que a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral, sem distinção se primários ou reincidentes e se os crimes eram ou não perpetrados com violência, deveria se dar após o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior” (TJMT, N.U 1001447-57.2022.8.11.0000).

Afigura-se impertinente a retroatividade do Pacote Anticrime quando a previsão normativa é prejudicial ao reeducando (TJMT, N.U 1013978-15.2021.8.11.0000).

“[...] em se tratando de condenações ocorridas anteriormente às alterações trazidas pela Lei no 13.964/2019, deve incidir a antiga redação do art. 112 da LEP, que previa a fração de 1/6 para a progressão regimental para delitos comuns em geral, vez que a aplicação da nova redação incidiria na malfada novatio legis in pejus.” (TJMT, AgExPe NU 1006724-54.2022.8.11.)
(TJ/MT, N.U 1004287-06.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).

[...] A redação anterior do art. 112, caput, da Lei de Execuções Penais determinava que a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral, sem distinção se primários ou reincidentes e se os crimes eram ou não perpetrados com violência, deveria se dar após o cumprimento de um 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior, de modo que a Lei n. 13.964/2019, denominada de “Pacote Anticrime”, alterou a referida norma, passando a exigir, quanto ao requisito objetivo, o cumprimento de 25% (vinte e cinco por cento) da pena para a progressão de regime do condenado pela prática de crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça (inciso III); e se o reeducando for reincidente na prática de crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, o percentual é de 30% (trinta por cento), inciso IV. Daí por que, na espécie, a lei penal nova, mais rigorosa no ponto, não deve retroagir, sob pena de se configurar novatio legis in pejus, o que não é aceito pelo ordenamento jurídico pátrio. [...]
(TJ/MT, N.U 1014926-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Por fim, a falta de manifestação do juízo quanto a possiblidade – ou não – de se aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para os crimes das guias n. 0001085-96.2015.8.11.0039, 0000416-48.2012.8.11.0039 e 0000904-66.2013.8.11.0039, inviabiliza que este tribunal analise a questão, sob de pena de incidir na indevida supressão de instância:

[...] Se inexiste análise do Juízo da Execução Penal quanto ao preenchimento ou não dos requisitos subjetivos, estabelecidos Decreto Presidencial no 11.302/2022, o Tribunal não pode substituir o juiz natural, acerca da matéria, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, AgExPe NU 1008982-03.2023.8.11.0000; TJMG, AgExPe no 1.0079.15.042166-1/001). [...]
(TJ/MT, N.U 1025825-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024).

[...] na medida em que não houve prévia reavaliação do juízo de origem acerca da viabilidade da concessão da comutação da pena a partir do novo panorama, de modo que eventual apreciação da matéria diretamente por esta eg. Corte de Justiça resultaria em indevida supressão de instância. [...]
(TJ/MT, N.U 1021582-56.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o recurso e determino que o juiz da execução penal observe o entendimento em vigor e realize cálculo diferenciado para cada delito, levando em conta a condição pessoal do apenado – primário, reincidente ou reincidência específico – e a gradação estabelecida no art. 112 da LEP, ou seja, se o crime é comum ou hediondo, se foi cometido ou não com violência, se resultou em morte, etc. e para definir as frações do benefício executório individualmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024